Tribunal: TJPA
Processo: 0807841-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807841-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN-PA

AGRAVADO: ELSON DE ALMEIDA PEREIRA

PROCURADOR: LUIZ CARLOS DIAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a devolução, sem nenhum custo, do veículo apreendido de propriedade do Agravado.

2. A retirada do veículo do local da fiscalização sem a permissão da autoridade competente é circunstância que por si só legitima a penalidade de apreensão e remoção do veículo na forma prevista no art. 239 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Há ainda, a imputação da conduta de dirigir ameaçando pedestres ou outros condutores, que apesar de ser negada pelo Recorrente é contrariada pela versão dos agentes públicos, cuja atuação no exercício de suas atividades goza de presunção de veracidade, embora possa ser desconstituída por prova em contrário o que, em uma primeira análise, não se constata, uma vez que a única prova é o boletim de ocorrência policial e o depoimento da testemunha, cônjuge do Agravado.

4. A liminar deferida na origem é o próprio objeto definitivo da ação, não sendo cabível a concessão da medida neste momento processual, por esgotar em definitivo a pretensão, conforme disposto no art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0807841-17.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
contra ELSON DE ALMEIDA PEREIRA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0801062-96.2021.8.14.0048 - PJE) impetrado pelo Agravado.

A decisão agravada, possui a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, a fim de determinar que o Departamento de Trânsito do Estado do Pará –DETRAN órgão de vinculação da autoridade coatora, ENTREGUE o veículo Marca Toyota Hilux, placa QEV1999, sem nenhum custo, ao impetrante, qual seja, ELSON DE ALMEIDA PEREIRA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 1.000, 00 (um mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo do crime de desobediência.

(...)

Em razões recursais,
o agravante sustenta a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar no mandado de segurança.

Aduz que está configurada a prática pelo Agravado das infrações tipificadas nos artigos 195, 239 e 170 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que houve a recusa na entrega da CNH e CRV para averiguação, além de o Recorrido ter se evadido do local da fiscalização.

Afirma que apenas a versão unilateral do agravado acerca dos fatos é insuficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos autos de infração.

Sustenta a impossibilidade de concessão da medida de urgência, por esgotar o objeto da ação, medida que é vedada contra a fazenda pública.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a devolução, sem nenhum custo, do veículo apreendido de propriedade do Agravado.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

O Recorrido foi autuado pelo Agravante em decorrência das infrações tipificadas nos artigos 170, 195 e 239 do CTN,
in verbis:

Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

(...)

Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

(...)

Art. 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo

Na origem, o Agravado aduz que as infrações de trânsito se fundamentam no fato de supostamente ter se recusado a entregar os documentos ao agente de trânsito no momento da fiscalização, ante a negativa do agente estatal de entregar recibo dos documentos.

No entanto, ainda que se considere legítima a conduta do Recorrido, tal medida não justifica a retirada do veículo do local da fiscalização sem a permissão da autoridade competente, circunstância que por si só legitimaria a penalidade de apreensão e remoção do veículo na forma prevista no art. 239 transcrito acima.

Há ainda, a imputação da conduta de dirigir ameaçando pedestres ou outros condutores (art. 170 CNB), que apesar de ser negada pelo Recorrente é contrariada pela versão dos agentes públicos, cuja atuação no exercício de suas atividades goza de presunção de veracidade, embora possa ser desconstituída por prova em contrário o que, em uma primeira análise, não se constata, uma vez que a única prova é o boletim de ocorrência policial e o depoimento da testemunha, cônjuge do Agravado.

Desta forma, deve prevalecer neste momento processual a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.
Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENALIDADE ADMINSITRATIVA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. ATOS ADMINSITRATIVOS GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO À TERCEIRO ANTES DA OCORRÊNCIA DAS MULTAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE O DETRAN/PR. ART. 134 DO CTB. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00275311120218160000 Curitiba 0027531-11.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 28/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021) (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a União e o DETRAN/RS quando cumulados pedidos de anulação de Autos de Infração de Trânsito e de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, todos de responsabilidade daquela autarquia. Assim, não compete à Justiça Federal a apreciação de pedido formulado pelo particular em face do órgão estadual, devendo, nesse ponto, ser extinto o feito sem análise do mérito, forte no artigo 485, VI, do CPC.
2. Todos os atos praticados pela autoridade de trânsito estão em consonância com as normas que regulam a matéria, não havendo qualquer impropriedade ou ilegalidade que possa macular o procedimento administrativo que culminou com imposição de multa pela prática da infração de trânsito. 3. Inexistem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade de ato administrativo de infração de trânsito, não sendo possível, pois, sua desconstituição.

(TRF-4 - AC: 50001558920174047107 RS 5000155-89.2017.4.04.7107, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 19/09/2018, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

Some-se a isto que a liminar deferida é o próprio objeto definitivo da ação originária, não sendo cabível a concessão da medida neste momento processual, por esgotar em definitivo a pretensão, conforme disposto no art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92 e art. 1.059 do CPC:

Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022